Tribunal: TJBA
Processo: 8000548-63.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000548-63.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO THADEU CARVALHO FIGUEREDO Advogado(s): IVAN MARCIO NILO DA SILVA CERQUEIRA, OTAVIO OLIVEIRA SILVA SANTOS AGRAVADO: JORGE DOS SANTOS Advogado(s):CAMILA SANTTOS MACHADO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. USO DE EXPRESSÃO GENÉRICA EM ATIVIDADE COMERCIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSIVIDADE DE USO DE ALCUNHA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela destinado a compelir o agravado a cessar o uso da expressão “Cowboy” em sua atividade comercial, sob o argumento de que o termo estaria associado à figura do pai do agravante, tradicional comerciante local conhecido como “João Cowboy”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível conceder tutela provisória para assegurar exclusividade no uso da expressão genérica “Cowboy” com fundamento em alegado vínculo afetivo e histórico-comercial com o genitor do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo “Cowboy” possui natureza genérica e é amplamente utilizado no vocabulário cotidiano e comercial, não se mostrando, à primeira vista, dotado de distintividade jurídica suficiente a ensejar proteção exclusiva. A suposta vinculação histórica entre a expressão e a figura do genitor do agravante carece de prova inequívoca de notoriedade ou de uso distintivo que justifique a tutela jurídica autônoma do sinal. A matéria demanda dilação probatória, sendo incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para concessão de tutela provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso desprovido. Tese de julgamento: A expressão genérica e de uso comum “Cowboy” não é, em regra, suscetível de proteção jurídica exclusiva sem comprovação inequívoca de distintividade e notoriedade. A concessão de tutela provisória requer demonstração concreta do risco de dano e da plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica quando ausente prova de concorrência desleal ou confusão deliberada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CC, arts. 12 e 187. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000548-63.2025.8.05.9000, em que figuram como apelante RAIMUNDO THADEU CARVALHO FIGUEREDO e como apelada JORGE DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora